Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-25.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-25.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JHONATAN VARANDA BENTO CATALA - CPF: 062.483.341-02 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), JHONATAN VARANDA BENTO CATALA - CPF: 062.483.341-02 (APELANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – VIOLAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6o, III, DO CDC
-
ILEGALIDADE CONFIGURADA – IOF – AUSÊNCIA DE INTERESSE – COBRANÇA DECLARADA LEGÍTIMA PELA SENTENÇA – LEGALIDADE DE TARIFA DE CADASTRO – NORMA TIPIFICADA EM RAZÃO DE RELAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSICIONAMENTO DO STJ -

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – REGISTRO DE GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – APELOS DESPROVIDOS.

Nos termos do art. 6o, III, do CDC, estabelece ser direito do consumidor que as informações contratuais sejam claras e adequadas, de modo que a capitalização diária sem a precisa informação sobre juros é ilegal.

Não há interesse quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras, tendo em vista que ele foi considerado legal e viável ao caso, pelo sentenciante.

Considera-se válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, à luz do STJ (REsp 1251331/RS - RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4 – Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Segunda Seção – julgado em

2013).

É legal a cobrança de taxa de registro de contrato, eis que ela serve para que o serviço de registro das garantias seja realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que, nos autos da Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Consignação em Pagamento no 1005852-25.2022.8.11.0037, ajuizada por
Jhonatan Varanda Bento Catala
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
DETERMINOU
a exclusão da capitalização diária, devendo persistir apenas a capitalização mensal e anual, de acordo com as taxas de juros previstas no instrumento contratual (2,45% ao mês e 33,70% ao ano, CET: 2,93% ao mês e 42,09% ao ano) e condeno a instituição financeira ao ressarcimento do valor indevido cobrado a título de IOF, na forma dobrada (CDC, art. 42). E, “em face da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. A sentença, ainda,
FIXOU
a verba honorária em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3o do CPC.

A Apelante, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E OUTRO(S) defende a reforma da sentença, alegando a validade da capitalização diária de juros, conforme dispõe o artigo 4o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, que dispõe sobre a capitalização de juros em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada; que ela é uma prática comum em contratos de financiamento e empréstimos.

Afirma que o STJ, por meio de Súmulas n. 539 e 541, posicionam pela possibilidade de incidência de capitalização de juros; e que deve haver contratação expressa ou implícita do encargo.

Insurge-se contra a determinação de restituição de indébitos, pois o Banco nada deve ao autor, mas sim este é devedor.

Defende a validade da cobrança de tarifas e do IOF, eis que se trata de imposto Federal com previsão legal.

Requer o provimento do apelo, reformando-se a sentença pelos motivos expostos no recurso.

Por sua vez, o recorrente JHONATAN VARANDA BENTO CATALA, requer a reforma quanto à cobrança de tarifas, alegando que o contrato não foi claro qunto a elas.

Destaca que “(...) Tarifa de Cadastro é um valor cobrado pelas instituições financeiras ou fintechs para cobrir os custos relativos ao processamento da operação de crédito, incluindo as pesquisas em serviços de proteção ao crédito, em bases de dados e a verificação de informações cadastrais. Ocorre que essa tarifa só pode ser cobrada uma vez do consumidor, durante o relacionamento, visando a coleta de informações cadastrais em base dados sobre o contratante. Porém, nota-se que os dados beneficiam, de forma exclusiva, o Banco, pois este tem o interesse em mitigar seus prejuízos com o resultado da pesquisa. Assim, é nítido que o Banco realiza cobranças de uma prestação de serviço, a qual não é realizada em favor de quem pagou, mas, sim, em benefício da instituição financeira e, pior, em seu interesse único, ficando, o consumidor, lesado, uma vez pagou por um serviço que jamais utilizou”.

Aduz que “(...) não há que se falar em cobrança da tarifa supracitada, visto que não objetivam a concessão do financiamento e não se relacionam com o produto em discussão, sequer remunera o (a) consumidor (a), transformando-se em vantagens excessivas a parte hipossuficiente. Sendo assim, requer a restituição em dobro, nos termos do artigo 42° parágrafo único do CDC”.

Requer o provimento do apelo, reconhecendo-se a total procedência da demanda.

Em contrarrazões, cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Consignação em Pagamento no 1005852-25.2022.8.11.0037, ajuizada por
Jhonatan Varanda Bento Catala
, em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A e Outro(s)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
DETERMINOU
a exclusão da capitalização diária, devendo persistir apenas a capitalização mensal e anual, de acordo com as taxas de juros previstas no instrumento contratual (2,45% ao mês e 33,70% ao ano, CET: 2,93% ao mês e 42,09% ao ano) e condeno a instituição financeira ao ressarcimento do valor indevido cobrado a título de IOF, na forma dobrada (CDC, art. 42). E, “em face da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. A sentença, ainda,
FIXOU
a verba honorária em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3o do CPC.

- Recurso interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A e Outro(s)

Os tópicos levantados neste recurso são:

- Defesa de viabilidade de Capitalização diária de juros.

Pois bem. Não se discute a viabilidade da capitalização de juros diária, desde que pactuada, à vista do artigo 4o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, e também conforme as Súmulas n. 539 e 541, do STJ.

Todavia, a questão não é essa.

O Juízo “a quo”, acertadamente, dispôs na sentença que a taxa de juros diária não foi clara; que não houve informação acerca da taxa aplicada, ainda que expressamente pactuada quanto à periodicidade.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) No que tange à capitalização diária, algumas ponderações são pertinentes.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, Quarta Turma).

No presente caso, porém, apesar de pactuada a capitalização diária, não há informação no contrato da taxa de juros ao dia.

A expressa pactuação visa atender o direito à informação clara e adequada, como prevê o artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Na presente hipótese, é impossível confrontar a taxa diária com a mensal, pois não há informação da primeira”.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Além disso, o art. 6o, III, do CDC, estabelece ser direito do consumidor que as informações contratuais sejam claras e adequadas:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

A esse respeito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2
. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Portanto, em face da cobrança indevida, é pertinente a restituição de indébito, no caso.

- Quanto à alegação de incidência do IOF, não há interesse recursal, pois a sentença declarou a legitimidade da cobrança a ela inerente.

Em razão disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E OUTRO(S).

- Recurso interposto por JHONATAN VARANDA BENTO CATALA.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Por sua vez, este recorrente, na condição de consumidor, insurge-se contra a sentença, alegando que a tarifa de cadastro, bem como de Registro são ilícitas.

Todavia, não merece provimento o apelo.

É que a tarifa de cadastro tem previsão legal, por meio da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007.

E tal cobrança tem aval do STJ.

A propósito:

“(...) - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de
Emissão
de
Carnê (TEC) e da
Tarifa de
Abertura
de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)” destaquei. (STJ - REsp 1251331/RS - RECURSO ESPECIAL
2011/0096435-4 – Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Segunda Seção – julgado em

2013).

No mesmo sentido está a viabilidade de cobrança de taxa de registro, eis que ela serve para registro de garantias fiduciárias, com despesa legítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025